Tribunal: TCU
Processo: 016.024/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas pela retenção indevida de valores do auxílio emergencial por instituições bancárias públicas com vistas a quitar ou amortizar dívidas dos beneficiários junto a tais entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas pela retenção indevida de valores do auxílio emergencial por instituições bancárias públicas com vistas a quitar ou amortizar dívidas dos beneficiários junto a tais entidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer e considerar procedente esta representação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante, ao Banco Central do Brasil, ao Banco da Amazônia S.A., ao Banco do Brasil S.A., ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Caixa Econômica Federal.